Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710048-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, REGINA CELIA GOMES ASP, REGINA CELIA MARQUES, REGINA CELIA PEIXOTO, REGINA CERQUEIRA DE BRITO REDONDO, REGINA CHAVANTE DE MORAIS, REGINA DA SILVA COSTA, REGINA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA BARBOSA, REGINA DE FATIMA PENHA MENDES, REGINA DE FATIMA TEIXEIRA BILIO, REGINA DO ROSARIO BRAGA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Regina Célia Gomes Asp e Outros (ID no 43038980) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada de ofício e julgou prejudicado o recurso com modulação dos efeitos (suspensão do processo) - ID no 42310557. 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO